Tribunal: STF
Processo: AI 330389
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS INATACADOS.
        Obstado o recurso extraordinário por ausência de
prequestionamento e por não caber a sua admissão pela alínea "b" do
permissivo constitucional, as razões deduzidas no agravo regimental
deveriam atacar tais fundamentos, sob pena de rejeição (RISTF,
artigo 317, § 1º).
        Agravo regimental a que se nega provimento.